Tribunal: CARF
Processo: 10380.901607/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901607/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.594 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/06/2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o Acórdão que não enfrenta todas as matérias que em tese são capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares. Entretanto, posteriormente, o Conselheiro declinou da apresentação de Declaração de
Voto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de créditos de COFINS relativo ao mês
de junho de 2002 decorrente de pagamento a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901607/2011-04
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901607/2011-04

1.2. A compensação foi parcialmente homologada por meio de despacho
eletrônico até o limite de crédito, uma vez que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Declarou e quitou inicialmente débito de COFINS no valor de R$
3.020.251,02 porém, em recálculo observou débito de apenas R$ 1.676.933,14;
1.3.2. Tendo em vista o recolhimento a maior, pleiteia a compensação da
diferença apurada com IRPJ e CSLL sem incidência de multa moratória, vez que
entende por afastada ante denúncia espontânea;
1.3.3. Para se ter por exigível a multa de mora depende de lançamento prévio;
1.4. A DRJ Juiz de fora julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1. “O PER/DCOMP foi apresentado em 31/05/06, para quitar débitos
vencidos em 28/04/2006, ou seja, em atraso. Assim, correta a aplicação de multa
de mora”;
1.4.2. A denúncia espontânea afasta apenas a multa de ofício mas não a moratória;
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e argumentando:
1.5.1. A nulidade do Acórdão recorrido por incompetência bem como por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que não apreciado o argumento
referente à impossibilidade de exigência de multa moratória sem anterior
lançamento;
1.5.2. Inaplicável a Súmula 360 do Tribunal da Cidadania, eis que a Recorrente
declarou o débito em atraso e no mesmo ato o pagou.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Descreve a Recorrente em seu arrazoado que indicou em DCOMP apenas o
valor principal devido com incidência de juros, uma vez que entende que sua responsabilidade
pelos demais consectários legais restou afastada pela denúncia espontânea da infração. Ainda
que afastada a denúncia espontânea, a EXIGIBILIDADE DA MULTA MORATÓRIA
DEMANDA LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Entretanto, destaca em sede de voluntário que a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901607/2011-04

tese em questão não foi enfrentada pelo órgão Julgador de Piso e, nestes termos, pleiteia a
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
2.1.2. Doutrina e a Jurisprudência – seguindo em parte a Supreme Court –
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que importa, ao
contraditório e a ampla defesa, o direito de ser ouvido.
2.1.3. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla
defesa, expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do Estado de
Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja proferida a decisão e
de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão Julgador - tal como é para a
Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa legislação.
2.1.4. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72
dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2.1.5. Destaque-se que o direito de audiência se tem por preenchido apenas e tão
somente quando todas as teses descritas pelo contribuinte capazes de infirmar (sozinhas) o
fundamento da decisão são devidamente respondidas; justamente por este motivo o artigo 489 §
1° Código de Processo Civil eiva de nulidade insanável, uma vez que carente de fundamento, a
sentença que não as responde (teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador):
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
2.1.6. Em seu arrazoado a Recorrente descreve que, independentemente do
reconhecimento dos efeitos da denúncia espontânea, a exigibilidade da multa de mora demanda
lançamento de ofício. Sem adentrar o mérito do argumento é fato que ele, sozinho, é capaz de em
tese, afastar o fundamento da glosa. Desta forma, caberia à DRJ debruçar-se sobre o tema.
2.1.7. No entanto, a DRJ não tece qualquer comentário acerca das matérias
descritas no arrazoado da Recorrente violando o direito de audiência (do poder de influenciar a
decisão do julgador) e consequentemente o contraditório e ampla defesa, sendo de rigor o
reconhecimento da nulidade do processo com o retorno dos autos à origem para que seja
proferido novo julgamento, observando todas as teses descritas pela Recorrente. Nos
acompanha a Jurisprudência deste Órgão:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão quanto à
matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser prolatada. Preliminar
acatada." (CSRF/01-03.281 em 20/03/2001)”
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901607/2011-04

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E FALTA
DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA –
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida com
flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo
outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir de decisão de
primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFESO A AUTORIDADE
JULGADORA ATRIBUIR-SE A CONDIÇÃO DE AUTORIDADE PREPARADORA
E LANÇADORA - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Está inquinada de nulidade a Decisão de Primeira Instância que deixa de apreciar
objetivamente a matéria objeto da lide, afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. (...) (1a CC – 102-45.390 – 2a C).
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-o parcial provimento para declarar a nulidade do Acórdão proferido pelo órgão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital